Tribunal: TCU
Processo: 041.413/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2772/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.413/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Freitas Ramos (XXX.023.858-XX); Fernando Costalonga (XXX.270.718-XX); Fernando Mandolini (XXX.629.348-XX); Flavio Souza Santos (XXX.627.806-XX); Geraldo Jose Tavares Gattolini (XXX.426.788-XX); Gisele Barbosa Pessoa (XXX.669.048-XX); Gisele Elvira (XXX.861.578-XX); Glaucia Regina de Araujo (XXX.843.148-XX); Hermeval Santos (XXX.463.798-XX); Itamar Aparecido Inocencio Pereira (XXX.227.598-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.